Tribunal: TJBA
Processo: 8002968-72.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002968-72.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA MIRANDA UZEL COSTA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. REVISÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS.
TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. MERO REFERENCIAL. ENTENDIMENTO DESTE ÓRGÃO JULGADOR. SEGUIMENTO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA.
AUSÊNCIA DE VALOR A RESTITUIR. SENTENÇA MANTIDA.
APELO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8002968-72.2022.8.05.0229
,
em que são recorrente e recorrida,
ADRIANA MIRANDA UZEL

e
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Acordam os julgadores integrantes da Turma Julgadora da
4ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.